Tribunal: TJBA
Processo: 8067298-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067298-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: MARISTELA WEIL PESSOA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCEÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 12 DO TJBA. BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8067298-18.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e Agravada

MARISTELA WEIL PESSOA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL provimento
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator